Tribunal: STF
Processo: EP 60
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, decorrente da Ação Penal 1.059/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 7/8/2024 (AP 1.059/DF, eDoc. 273), com a consequente autuação da presente Execução Penal, tendo sido determinado o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado (eDoc. 95). 
Em 6/8/2024, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir da sentenciada ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA (eDoc. 95).
Em 22/9/2025, indeferi o pedido de detração do período do cumprimento das cautelares;  homologuei, para fins de detração, um total de  213 (duzentos e treze) dias; e deferi, para fins de remição, um total de 35 (trinta e cinco) dias (eDoc. 232). 
Em 30/09/2025, deferi o requerimento de prisão domiciliar apresentado pela defesa da apenada (eDoc. 246).
Em 01/04/2026, a defesa informou que a apenada encontra-se grávida, e que possui agendamento médico para 09/04/2026. Por isso, apresentou o seguinte requerimento: “a) a autorização para que a apenada se desloque, exclusivamente, para realização dos exames médicos previamente agendados, no dia 09/04/2026, às 07h30min, na UBS 01 Estrutural, localizada no Setor Especial (Vila Estrutural), Brasília/DF; b) que, após a realização dos exames, seja determinado o imediato retorno ao domicílio, mantendo-se as demais condições já impostas” (eDoc. 273).
ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, com 37 (trinta e sete) anos, esteve presa preventivamente desde 6/9/2024, pelo período de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias, tendo permanecido presa outros 213 (duzentos e treze) dias entre 8/1/2023 e 8/8/2023, além de ter remido 35 (trinta e cinco) dias de pena. Assim, de acordo com o último atestado de pena a cumprir, emitido em 26/9/2025 (eDoc.257), a ré cumpriu 2 (dois) ano, 3 (três) meses e 7 (sete) dias da sua pena.

É o relatório. DECIDO. 

O direito à saúde é uma garantia fundamental, assegurada a todas as pessoas e, de forma específica, àquelas que cumprem pena, conforme a Lei de Execução Penal. O artigo 14 da Lei 7.210/1984 define que a assistência à saúde, tanto preventiva quanto curativa, inclui atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
Os documentos apresentados pela defesa comprovam a necessidade de realizar exames laboratoriais e avaliação obstétrica indispensáveis para o acompanhamento inicial da gestação (pré-natal).
Considerando a urgência do agendamento para o dia 09/04/2026, a autorização para o atendimento médico é medida necessária para assegurar o direito à saúde da gestante.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
(a) AUTORIZO a liberação da apenada ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA para comparecimento em 09/04/2026, às 07h30min, e durante o período estritamente necessário para realização dos exames de pré-natal, no seguinte endereço: UBS 01 Estrutural, Setor Especial (Vila Estrutural), Brasília/DF. A apenada deve retornar ao seu domicílio imediatamente após os exames. A defesa deverá apresentar o comprovante de comparecimento em até 5 (cinco) dias após a consulta.
(b) DETERMINO a expedição de ofício ao órgão responsável pelo monitoramento da apenada para informar sobre a autorização de deslocamento para a referida consulta médica.
(c) DETERMINO que a defesa apresente o comprovante da realização da consulta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a realização do atendimento. 
Intimem-se as advogadas constituídas.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente